Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723337-36.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU - ME APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU ME em face da r. sentença exarada sob o ID 42151250, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito associada com Repetição de Indébito e Obrigação de Não Fazer, ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, para que fosse declarada como indevida (i) a importância de R$ 68.807,74 (sessenta e oito mil, oitocentos e sete reais e setenta e quatro centavos), referente aos juros cobrados pela utilização de cheque especial; (ii) o valor de R$ 13.186,73 (treze mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), referente ao seguro prestamista que teria sido embutido no contrato de mútuo celebrado. Por fim, pugnou pela repactuação da dívida. Ante a sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Inconformada, MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU ME interpôs recurso de apelação (ID 42151260). Inicialmente, afirma ter sido cerceada em seu direito de defesa, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau deveria ter determinado a realização de perícia técnica em seus extratos bancários, assim como nos contratos firmados. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que a apelada promova a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito. Assevera que o Juízo a quo deixou de abordar questões de fato acerca do descumprimento contratual, importantes para a solução da lide, pois o percentual de juros aplicado possuía caráter oscilante que não coincidiam com os termos contratados. Diz que, em razão disso, não remanescem débitos. Acresce a necessidade de revisão das cláusulas que estipulam juros abusivos, capitalização inferior à anual, juros moratórios acima do permitido (1% a.m.), cobrança de tarifas não pactuadas e cumulação indevida de encargos moratórios. Aduz não ser lícita a cobrança de seguro prestamista. Ao final, requer o provimento do apelo para que a sentença seja cassada em razão do cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pede: a) a inversão do ônus da prova; b) que sejam declaradas indevidas todas as tarifas, encargos e juros abusivos que considera não terem sido pactuados; c) a repetição do indébito; e d) repactuação do saldo devedor. Comprovante de preparo acostado nos IDs 42151261. Em contrarrazões (ID 42151264), o apelado suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, já que o contrato objeto de discussão nos autos se referiria a pessoa jurídica distinta e que não haveria solidariedade entre bancos cooperativos e cooperativas singulares de crédito. Destaca que no presente caso não devem ser aplicadas as orientações do Código de Defesa do Consumidor. Em relação a eventual abusividade na cobrança da taxa de juros, narra que a pactuação de taxa de juros superior à média do mercado não implica em abusividade. Informa não haver qualquer indício de cerceamento de defesa e que a contratação do seguro prestamista se revestiu de legalidade. Salienta que o argumento trazido pela apelante de que não assinou qualquer renovação automática para utilização da modalidade cheque especial se consubstancia em inovação recursal. Alega que os encargos moratórios presentes no contrato são legais, assim como a capitalização mensal de juros. Verbera ser impossível a compensação pleiteada ou mesmo a restituição dobrada dos valores que teriam sido cobrados de forma indevida. Por fim, pugna o desprovimento do recurso. O patrono da apelante apresentou petição sob o ID 43051261, renunciando ao mandato outorgado e comprovando a ciência da renúncia da apelante, conforme documentos acostados nos IDs 43051262 e 43051263. Esta Relatoria determinou a intimação pessoal da apelante para promover a regularização processual, ID 43296103, tendo sido expedido mandado para o endereço constante nos autos (ID 43306698), o qual foi efetivamente cumprido consoante se depreende da certidão de ID 44356957. É o relatório. Decido. É cediço que a representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nos termos do artigo 133, da Constituição da República, o advogado é indispensável à administração da justiça. Assim, para postular em juízo é imprescindível que a parte tenha a habilitação de advogado. Ao dispor sobre a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o artigo 76 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifo nosso) Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Na hipótese de perda da capacidade processual da parte, a suspensão do processo serve para que ingresse no processo um representante processual, porque nesse caso a parte perde a capacidade de estar em juízo, só podendo atuar no processo por meio de um representante processual. Nesse caso deve se seguir o procedimento previsto no art. 76 do Novo CPC.[1] No caso em apreço, após a interposição da apelação cível (ID 42151260), o patrono da recorrente juntou aos autos termo de renúncia (ID 43051263), com a ciência da apelante, conforme se infere da notificação de ID 43051262. Por conseguinte, tendo em vista a renúncia dos patronos após a interposição do recurso, bem como a não regularização da representação processual nos autos, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Destaca-se que a apelante foi cientificada da renúncia de seu procurador ao mandato, e permaneceu inerte, sem constituir novo mandatário. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, c/c os artigos 77, inciso V, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pela apelante, para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 10a edição. Editora JusPodivum. p. 559. Brasília/DF, 22 de março de 2023 às 11:18:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora